Tribunal: TJMT
Processo: 1037623-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037623-38.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS. AUTUAÇÕES EM DUPLICIDADE PELO MESMO FATO.
BIS IN IDEM
. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por proprietária de veículo contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, que condicionou a emissão do licenciamento anual do veículo Toyota Etios HB X, placa QBF4J06, ao pagamento de duas multas de trânsito lavradas no mesmo dia, no mesmo local e pelo mesmo enquadramento legal (art. 181, XIX, do CTB). A impetrante sustentou a ocorrência de duplicidade punitiva pelo mesmo fato e requereu a expedição do licenciamento sem a exigência da segunda multa. A sentença concedeu a segurança para determinar o licenciamento do veículo sem o pagamento da penalidade duplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, embora as autuações tenham sido lavradas por órgão municipal; (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da controvérsia; e (iii) determinar se a lavratura de duas multas no mesmo dia, local e enquadramento legal, com intervalo de poucos minutos, configura bis in idem, tornando ilegal a exigência de pagamento de ambas para a expedição do licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva, pois é o órgão responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento de débitos vinculados ao veículo, nos termos do art. 131, §2o, do CTB, sendo seu o ato administrativo que impõe a restrição impugnada.

4.

O mandado de segurança constitui via adequada para a controvérsia, pois a alegação de duplicidade de autuações é demonstrável por prova documental pré-constituída, extraída do sistema do próprio órgão de trânsito, dispensando dilação probatória.

5.

A lavratura de dois autos de infração pelo mesmo enquadramento legal, no mesmo dia, local e com intervalo de poucos minutos, sem demonstração de interrupção da conduta ou ciência prévia da primeira autuação, caracteriza duplicidade punitiva pelo mesmo fato.

6.

O princípio da vedação ao bis in idem, decorrente dos princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal, impede que o administrado seja punido mais de uma vez pela mesma conduta no âmbito do direito administrativo sancionador.

7.

Sendo inválida a segunda autuação por configurar duplicidade sancionatória, revela-se ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento dessa penalidade, por constituir exigência administrativa desprovida de fundamento jurídico.

8.

A concessão da segurança limita-se a afastar a exigência da multa duplicada para fins de licenciamento, sem implicar, por si só, declaração formal de nulidade do auto de infração perante o órgão autuador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva em mandado de segurança que questiona o condicionamento do licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito, ainda que lavradas por órgão diverso.

2.

É cabível mandado de segurança para afastar exigência administrativa fundada em autuação de trânsito cuja duplicidade seja demonstrável por prova documental pré-constituída.

3.

A lavratura de dois autos de infração pelo mesmo fato, no mesmo local e com intervalo mínimo de tempo, configura bis in idem e torna ilegal a exigência do pagamento de ambas as penalidades como condição para o licenciamento do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, caput, 5o, caput e LXIX; CTB, arts. 131, §2o, 181, XIX, e 266; Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2998; TJMT, N.U 1021165-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança 1037623-38.2024.8.11.0041, impetrado por Cristiane Aparecida da Silva, contra ato atribuído ao
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença. (id. 352128371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por
Cristiane Aparecida da Silva, contra ato atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Extrai-se dos autos que o Impetrante

é proprietária do veículo marca/modelo Toyota Etios HB X, cor branca, ano/modelo 2014/2014, placa QBF4J06, Chassi no 9BRK19BT7E2032045, e que, ao tentar realizar o licenciamento anual, foi surpreendida com a exigência de pagamento de multas de trânsito para a liberação do documento.

Alegou que as multas foram aplicadas em duplicidade, referentes ao mesmo fato, caracterizando
bis in idem
, pois tratam-se de duas autuações pelo mesmo fato, ocorridas no mesmo dia, mesmo local e com poucos minutos de diferença entre elas, ambas tipificadas no art. 181, XIX do CTB (estacionar em local/horário de estacionamento proibido pela sinalização).

Diante dos fatos narrados, impetrou o
madamus,
para que a autoridade coatora procedesse a autorização para emissão do licenciamento do veículo.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular deferiu a liminar, para determinar à autoridade impetrada que expedisse o licenciamento referente ao veículo de propriedade da impetrante (id. 348670941), e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança
confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo marca/modelo Toyota Etios HB X, cor branca, ano/modelo 2014/2014, placa QBF4J06, Chassi no 9BRK19BT7E2032045, de propriedade da impetrante, sem a exigência do pagamento da segunda multa aplicada no dia 18/03/2023, com fundamento no art. 181, XIX do CTB, por caracterizar
bis in idem.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em três questões que se colocam para o reexame: se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva ad causam, considerando que as multas foram lavradas pela Prefeitura de Várzea Grande; se a via do mandado de segurança é adequada à pretensão deduzida; e se a exigência do pagamento de ambas as multas, lavradas no mesmo dia, no mesmo local, pelo mesmo fato e com diferença de poucos minutos, configura
bis in idem
, tornando ilegal o condicionamento do licenciamento ao seu pagamento conjunto.

Da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

A arguição de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

Embora as multas questionadas tenham sido lavradas pela Prefeitura de Várzea Grande, o ato coator impugnado não é a autuação em si, mas o condicionamento da expedição do licenciamento ao pagamento das penalidades, ato que compete exclusivamente ao DETRAN/MT, nos termos do art. 131, §2o, do CTB. É o DETRAN/MT que, ao operar o sistema de licenciamento, impõe à impetrante a restrição de que se reclama, sendo, portanto, parte legítima para responder ao writ.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é assente no reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/MT nas hipóteses em que o órgão condiciona o licenciamento ao pagamento de multas, independentemente de qual entidade autuadora as tenha lavrado. Como cito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do DETRAN/MT, que condicionou o licenciamento do veículo GM/S10 LTZ, placa PHP-2871, ao pagamento de nove multas de trânsito. O impetrante alegou ausência de notificação das infrações e impossibilidade de quitar apenas a taxa de licenciamento, em razão de bloqueio sistêmico. A sentença concedeu a segurança, para afastar a exigência de pagamento das multas como condição para o licenciamento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Presidente do DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) determinar se é legal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas de trânsito, quando ausente comprovação de prévia notificação ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois é o órgão responsável por condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas, ainda que estas tenham sido lavradas por outras entidades autuadoras.

4. A ausência de comprovação da dupla notificação do infrator, nos termos dos arts. 280 e 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, inviabiliza a exigência de pagamento das multas como condição para o licenciamento do veículo.

5. O ônus de comprovar a regular notificação das infrações recai sobre a autoridade de trânsito, sendo insuficiente a simples juntada de extrato de infrações para tal fim.

6. A exigência de pagamento das multas sem a devida notificação ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal a restrição ao licenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo quando condiciona o licenciamento de veículo ao pagamento de multas.

2. É admissível a impetração de mandado de segurança para discutir a legalidade da exigência de pagamento de multas, quando instruído com documentos oficiais extraídos do sistema do órgão de trânsito.

3. É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito, sem que haja comprovação da notificação prévia do infrator, nos termos dos arts. 280 e 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 24, VII, 131, § 2o, 280, 282; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 127 e 312; TJMT, ReeNec 46085/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.09.2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária 15174/1999, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.12.2018; TJMT, ReeNec 46086/2017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2018.

(N.U 1021165-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) (grifei)

Dessarte, a circunstância de não deter competência para cancelar ou suspender as multas de outros órgãos não o exime da responsabilidade pelo ato de negar o licenciamento enquanto tais penalidades permanecerem cadastradas no sistema como pendentes.

A arguição de inadequação da via eleita também não prospera.

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e disciplinado pela Lei no 12.016/2009, é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade.

No caso, a impetrante instruiu a petição inicial com os autos de infração e demais documentos extraídos do próprio sistema do DETRAN/MT, o que torna o fato da duplicidade de autuação demonstrável de plano, dispensando dilação probatória e evidenciando o direito líquido e certo exigido para o writ.

A identidade de data, local, tipificação e valor das duas autuações, aliada ao intervalo mínimo entre elas, configura prova documental pré-constituída suficiente para verificar a ilegalidade alegada.

Assim, não há qualquer questão fática controvertida que demande instrução probatória ampliada, eis que o ato administrativo se mostra viciado na sua própria conformação documental.

A questão central do reexame reside em definir se a lavratura de dois autos de infração, no mesmo dia, no mesmo local e pelo mesmo motivo (art. 181, XIX, do CTB), com intervalo de poucos minutos entre eles, configura dupla punição pela mesma conduta, tornando ilegal a exigência do pagamento de ambas como condição para o licenciamento.

A resposta é positiva.

Como se sabe, o princípio da vedação ao
bis in idem
, embora sem previsão expressa em texto constitucional, decorre dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, insculpidos nos arts. 1o, caput, e 5o da Constituição Federal.

No âmbito do direito administrativo sancionador, esse princípio veda que o administrado seja punido mais de uma vez pelo mesmo fato, sob pena de violação à razoabilidade e à ordem jurídica justa.

Nesse viés, a aplicação desse postulado ao ilícito de trânsito é incontroversa na doutrina e na jurisprudência.

O art. 131, §2o, do CTB estabelece que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados.

Essa norma foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2998, que reconheceu a legitimidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de multas regularmente aplicadas.

Contudo, a constitucionalidade da norma pressupõe que as multas subjacentes sejam válidas, e é exatamente essa validade que se controverte nos presentes autos.

O art. 266 do CTB prevê que, na hipótese de o infrator simultaneamente, cometer duas ou mais infrações, serão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

A norma pressupõe, porém, que o infrator tenha sido notificado da primeira autuação e, a despeito disso, tenha deliberadamente reiterado a conduta infratora.

Na hipótese dos autos, os dois autos de infração foram lavrados no mesmo dia 18/03/2023, no mesmo local, pelo mesmo enquadramento legal, com valores idênticos de R$ 195,23 e com intervalo de poucos minutos.

Não há, nos autos, qualquer indício de que, entre uma e outra autuação, o veículo tivesse sido retirado do local e recolocado, ou de que a impetrante tivesse tomado ciência da primeira autuação e optado por permanecer.

Nesse contexto, o que se tem é um único fato – o veículo estacionado no mesmo local, de forma contínua e ininterrupta –, sobre o qual incidiram duas autuações sucessivas sem solução de continuidade fática entre elas.

A lavratura do segundo auto de infração, nas condições descritas, não representa nova infração autônoma, mas mera duplicação punitiva do mesmo episódio, configurando, inequivocamente, o
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.

Sendo nula, por vício substancial, a segunda autuação, não tem fundamento jurídico a exigência do seu pagamento como condição para a expedição do licenciamento.

Dessa forma, impor ao proprietário o pagamento de penalidade inválida para acessar um serviço público essencial constitui coerção indireta desprovida de amparo legal, ferindo os princípios da proporcionalidade e da legalidade administrativa.

Entrementes, é necessário delimitar o alcance do provimento concedido pelo juízo de origem.

O mandado de segurança foi impetrado contra o DETRAN/MT, cujo ato coator consiste em condicionar o licenciamento ao pagamento da multa duplicada.

O objeto do
writ
, portanto, é afastar essa restrição ao licenciamento, e não declarar a nulidade do auto de infração em si – providência que demandaria impugnação perante o órgão autuador, a Prefeitura de Várzea Grande, pelas vias administrativas ou judiciais próprias.

O dispositivo da sentença, ao determinar o licenciamento sem a exigência do pagamento da segunda multa, está correto em seus efeitos práticos.

A ressalva que se impõe é que o provimento não implica, por si só, a extinção ou nulidade formal do auto de infração no sistema de trânsito, isso é consequência reflexa que depende de ação própria.

O que se tutela, nesta via, é o direito ao licenciamento desonerado da multa duplicada.

Por fim, registra-se que a notícia trazida pelo DETRAN/MT em fevereiro de 2026 (id. 348671856), acerca da necessidade de quitação do IPVA 2025 e da taxa de licenciamento 2025, diz respeito a obrigações tributárias e administrativas supervenientes à sentença, surgidas em exercício fiscal distinto e completamente alheias ao objeto da presente impetração.

Tais débitos são exigíveis nos termos do art. 131, §2o, do CTB, conforme pacificado pelo STF na ADI 2998, e sua cobrança não se submete aos efeitos da segurança aqui concedida.

O
mandamus
não confere ao impetrante o direito ao licenciamento gratuito ou desobrigado de tributos e taxas regulares, limita-se a afastar a exigência da multa aplicada em duplicidade.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda ao licenciamento do veículo Toyota Etios HB X, placa QBF4J06, sem exigir o pagamento da segunda multa lavrada em 18/03/2023, com fundamento no art. 181, XIX, do CTB, por caracterizar
bis in idem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026